Tribunal: TJBA
Processo: 8077845-56.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077845-56.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, WILKER CAMPOS CHAGAS

APELADO: JUAN FELIPE BLANCO REGUEIRA e outros

Advogado(s)
:
WILKER CAMPOS CHAGAS, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. SENTENÇA QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO DO AUTOR PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA GRAU III. RECURSO DA EMPRESA RÉ SUSCITANDO A AUSÊNCIA DE COBERTURA. PARA O PROCEDIMENTO PLEITEADO. ALEGAÇÃO RECHAÇADA. NECESSIDADE COMPROVADA ATRVÉS DOS LAUDOS E RELATÓRIOS MÉDICOS COLACIONADOS. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO DO AUTOR PARA EXTENSÃO DO TRATAMENTO DEFERIDO NA ORIGEM E MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO TRATAMENTO DEFERIDO NA ORIGEM PELO JUÍZO DE BASE. NECESSIDADE APENAS DE AJUSTAR A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO DA EMPRESA RÉ IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Apelações simultâneas, interpostas por JUAN FELIPE BLANCO REGUEIRA e UNIMED SEGUROS SAUDE S/A contra sentença (ID. 28817614) proferida nos autos de Ação Ordinária movida pelo primeiro em face da seguradora de saúde, que julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, para, tornando definitiva a liminar, condenar a ré a autorizar e custear os procedimentos médicos solicitados referentes à obesidade mórbida grau III do autor.

2. Inicialmente, cumpre rechaçar a pretensão recursal da seguradora ré. Com efeito, da leitura da peça incoativa e do relatório médico colacionados, infere-se que o autor necessita de tratamento especializado para combate à obesidade mórbida grau III e comorbidades associadas, não devendo ser acolhida a tese de ausência de cobertura contratual para os procedimentos recomendados pelo profissional médico responsável.

3. Ademais, cumpre rememorar, o Juízo primevo consignou expressamente o dever de atendimento do autor na rede credenciada e, caso não seja possível, de forma subsidiária, na clínica apontada pelo autor. Leia-se mais uma vez, por oportuno, a decisão liminar, confirmada na sentença: “[...] expeça autorização em prol da parte Autora,
habilitando-a a ser submetida a internação em clínica conveniada especializada no tratamento de obesidade mórbida
, na forma preconizada nos relatórios médicos carreados aos autos de ID 68679647,
ou caso não conte em seu plantel com unidade conveniada
, arque com todas as despesas necessárias ao tratamento de redução de peso do Autor, bem como no enfrentamento das comorbidades e problemas psicológicos e sociais decorrentes da doença, limitando o período de internação, na clínica indicada na exordial”.

4.Observa-se, neste contexto, a sentença hostilizada conferiu, de forma proporcional e razoável, proteção à vida e à saúde, albergada no princípio da dignidade da pessoa humana. Desse modo, a relevância atribuída pelo legislador constitucional a tais bens impõe, necessariamente, que a interpretação e aplicação de qualquer norma jurídica ocorra no contexto das diretrizes inseridas na Carta Magna, não escapando nem mesmo as protetivas do interesse do Estado.

5. Lado outro, avançando ao mérito da insurgência veiculada pelo autor, inicialmente deve-se rechaçar o pleito recursal “
de manutenção de internamento por 2 (dois) dias ao mês, por 18 (dezoito) meses
”. Efetivamente, o Juízo, na decisão liminar, confirmada expressamente na sentença, consignou que o tratamento deve durar incialmente 90 dias, “
suscetível de prorrogação, desde que devidamente comprovada por relatório circunstanciado da condição física do autor, assinado por médico endocrinologista, a necessidade de mantença do tratamento
”. Por preservar o direito à saúde do autor de forma razoável e proporcional, não se mostra plausível a reforma da sentença neste capítulo.

6. Contudo, merece reforma a sentença no que toca aos honorários de sucumbência arbitrados em favor do patrono do autor. Neste quadrante, deve-se gizar que caso não seja possível mensurável o valor da condenação ou o proveito econômico, devem os honorários de sucumbência ser fixados de acordo com o valor da causa, na esteira do entendimento do STJ a seguir reproduzido. Precedente.

7 - Apelação da seguradora ré improvida. Apelação do autor parcialmente provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8077845-56.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
UNIMED SEGUROS SAUDE S/A e outros
e como apelada
JUAN FELIPE BLANCO REGUEIRA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA SEGURADORA RÉ E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2022.